Tribunal: TJDFT
Processo: 0004202-26.2006.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.971/2014). IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA CONFIGURADAS. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REPARAÇÃO DOS DANOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo artigo 302, parágrafo único, incisos I e III da Lei no 9.503/97 (redação anterior à Lei 12.971/2014), à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, regime inicial aberto; e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao(s) herdeiro(s) da vítima, a título de reparação de danos materiais e morais. Aplicada, ainda, a pena de 1 (um) ano de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: preliminar de i) nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação e, no mérito: ii) absolvição do réu, por falta de provas quanto à violação do dever objetivo de cuidado; iii) substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos; iv) redução do valor arbitrado a título de indenização mínima fixado; v) redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
III – Razões de decidir:
3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença viabiliza o direito de defesa do réu, dando-lhe a segurança de que não será condenado sem a oportunidade de se defender da acusação. Considerando que a majorante relativa à falta de permissão para dirigir ou carteira de habilitação não foi descrita na peça acusatória, deve ser afastada.
4. Para a configuração do crime culposo é necessário que se façam presentes: a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, a previsibilidade, o resultado naturalístico e a tipicidade. O comportamento culposo pode se revelar de três formas: imprudência (atitude precipitada, sem a devida ponderação); negligência (agente deixa de fazer algo que devia) e imperícia (inaptidão para o exercício de profissão).
5. Comprovado que o réu conduzia automóvel em condições precárias, utilizando sistema improvisado de alimentação de combustível, e tinha plena ciência de que a falta de combustível acarretaria o desligamento do motor e a supressão da iluminação do veículo, evidencia-se a violação ao dever objetivo de cuidado previsto nos artigos 27 e 28 do Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando imprudência e negligência na condução do veículo automotor.
6. Demonstrado, ainda, que o acusado, após constatar o atropelamento, deixou de permanecer no local e se evadiu a pé, não prestando o socorro possível e imediato à vítima, é de rigor a incidência da causa de aumento referente à omissão de socorro.
7. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.
8. Compreende a jurisprudência que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, observados os limites fixados no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, pois viabilizaria um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre a excessividade do pleito indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
10. Considerando-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável fixar o valor mínimo de um salário mínimo vigente à data da sentença.
IV – Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.